Tribunal: TJES
Processo: 5002875-46.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002875-46.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: VALDEMILSON JORGE COSTA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002875-46.2025.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO BMG SA

RECORRIDO
: VALDEMILSON JORGE COSTA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. A parte autora afirma ter contratado empréstimo bancário junto ao banco requerido no valor de R$ 2.181,10, sob o pagamento de 15 prestações de R$ 426,38. Alega, contudo, que os juros contratados são superiores à média praticada no mercado, uma vez que a cédula possui taxa de juros na ordem de 19,69% ao mês e 790,25% ao ano. Desse modo, requer o reconhecimento da abusividade dos juros, com consequente condenação do saldo devedor e das parcelas, tal como indenização por danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedente a ação para:
“(a) declarar a abusividade das taxas de juros estabelecidas no contrato de empréstimo pessoal nº. 6823492 e determinar sua revisão, devendo ser observadas as taxas médias do mercado para o mesmo tipo de operação, quais sejam de 5,71% ao mês e 95,32 % ao ano; (b) determinar ao requerido que promova a retificação do valor das prestações do contrato, observadas as taxas de juros ora indicadas, em 15 (quinze) dias; c) condenar o réu a restituir, em dobro, as parcelas cobradas acima do devido, cujos valores serão apurados em sede de cumprimento de sentença, com correção monetária a partir dos descontos e acrescido de juros moratórios legais a contar da citação; e (d) condenar o réu a pagar R$ 3.000,00 de indenização por danos morais, com correção monetária e juros moratórios legais a partir da data do arbitramento”
. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela total improcedência da ação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos consiste em apurar eventual eventual abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato de empréstimo objeto da lide, e a configuração dos danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Do mérito. O ato guerreado, com efeito, trata da possibilidade das instituições financeiras valerem-se da capitalização de juros, inclusive em patamar superior a 12% ao ano (Súmula Vinculante nº 07 do STF; Súmulas nº 539 e 541, do STJ). É possível notar, todavia, a identificação da abusividade contratual, em especial quando as taxas foram cotejadas com as praticadas em média pelo mercado, a partir de dados divulgados pelo Banco Central do Brasil, em critério sólido utilizado pela pacífica jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça (por todos, AgRg no Ag 971.433/SP). Vê-se que o contrato objeto dos autos possui taxa de juros de 19,69% ao mês e 790,25% ao ano. No entanto, pelas informações retiradas do Banco Central do Brasil, a taxa média de juros aplicada à modalidade contratada pela parte autora era de 5,71% ao mês e 95,32 % quando da contratação do empréstimo pessoal, de modo que o percentual pactuado se demonstra abusivo. Acerto do ato sentencial.

5. Por outro lado, não se constata a incidência do dano moral na situação dos autos, porquanto o autor não demonstrou ter suportado prejuízos extrapatrimoniais em razão do fato em si, bem como por inexistir elementos aptos que comprovem maiores desdobramentos à sua personalidade. Inocorrência de lesão ao direito extrapatrimonial. Desse modo, reforma-se a r. sentença de origem tão somente para afastar a condenação a título de danos morais.

IV - DISPOSITIVO

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de reformar a sentença guerreada tão somente para
afastar
a condenação a título de danos morais. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à ré, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal, ao menos em parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)